Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. PARK SUL. RESOLUÇÃO TJDFT No 15/2014. LEI DISTRITAL 6.908/21. CONFLITO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.
1. A controvérsia cinge-se em aferir qual o Juízo competente para conhecer e julgar a ação de divórcio c/c alimentos, tendo em vista que o domicílio da autora se localiza na Superquadra Park Sul.
2. Com a entrada em vigor da lei Complementar n. 958/2019, ocorreu uma reorganização das regiões administrativas no Distrito Federal, ocasionando assim, repartição do SIA para que a área a SUL da EPTG e a OESTE da EPIA – onde estão localizados o Park Shopping e o Park Sul -, fosse absorvida pela RA X – Guará.
3. O Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV, após a Lei Distrital 6.908/21 mudou a nomenclatura para Super quadra Park Sul – SQPS, tal região passou a pertencer à Região Administrativa do Guará – RA X, em decorrência da lei Complementar n. 958/2019. Além disso, o Park Sul também está inserido na Circunscrição Judiciária do Guará, conforme previsão da Resolução TJDFT no 15/2014 em seu art. 2o.
4. Conflito negativo conhecido para declarar como competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.